Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002059-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VIDROVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.141.110/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER BARBOSA DA SILVA - CPF: 109.963.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI GONCALVES DA SILVA - CPF: 396.279.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PARTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, dada a inexigibilidade do tributo em execução – ilegalidade de ICMS por estimativa.

A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Martinelli & Dutra Advogados Associados, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal 1003581-58.2016.8.11.0003, julgou procedente, em parte, a Exceção de Pré-Executividade; contudo, condenou a Exequente nos honorários sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Agravante aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto, para a fixação dos honorários advocatícios, quando há a possibilidade de mensurar o proveito econômico, deve-se obedecer aos comandos insculpidos no artigo 85, do CPC, de modo que, não há falar em apreciação equitativa.

Reitera que, não havendo condenação, os honorários de sucumbência serão, obrigatoriamente, fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, que,
in casu
, guarda estrita correlação com o valor do crédito tributário extinto pela decisão agravada.

Assevera que o valor do proveito econômico auferido pela Agravante não é inestimável. Aliás, encontra-se inserido na primeira faixa do rol de percentuais estabelecido pelo CPC (art. 85, §3º).

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de corrigir a fixação da verba honorária sucumbencial, afastando a fixação por apreciação equitativa, de modo que os honorários sejam arbitrados com base no proveito econômico obtido com o manejo da Exceção da Pré-executividade –

exclusão do débito fiscal relativo ao ICMS por estimativa –, não inferior a 10% da dívida, conforme o artigo 85, §§ 2
o
e 3
o
, inciso I, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 124995297).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se extrai do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão interlocutória proferida na Execução Fiscal, que acolheu o pedido formulado no Incidente de Exceção de Pré-Executividade, ajuizado em face do ora Agravado para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No caso, a controvérsia recursal consiste no acerto, ou não, da fixação dos
honorários
advocatícios pelo critério de equidade (art. 85, § 8
o
, CPC).

Extrai-se dos autos principais que foi manejada a Execução Fiscal, n. 1003581-58.2016.8.11.0003, pelo Estado do Mato Grosso, em desfavor de Vidrovel Peças e Acessórios Ltda-ME, pelo qual era cobrada a quantia originária de R$151.806,97 (cento e cinquenta e um mil oitocentos e seis reais e novena e sete centavos), decorrente da falta de recolhimento de ICMS por estimativa.

Dessarte, foi oposta a Exceção de Pré-executividade, que foi acolhida, em parte, pelo Juízo
a quo,
para que as partes excipientes fossem desobrigadas do pagamento, constante na CDA n. 201610383, relativo ao ICMS por estimativa, dada a sua ilegalidade, e remanescendo a execução, somente, quanto ao valor decorrente da falta de recolhimento ICMS substituição tributária transcrita, e fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado com o valor fixado dos honorários advocatícios, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Na análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
assiste razão ao Agravante, em se tratando da majoração da verba sucumbencial
.

É certo que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar a verba sucumbencial dos
honorários
advocatícios. Esse posicionamento consta da orientação jurisprudencial sobre o tema, firmado pelo STJ, sob a seguinte tese:

Tese n. 12.
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, correta a fixação dos honorários

advocatícios

arbitrados.

Contudo, no

que concerne ao valor fixado, a decisão merece reforma.

Com efeito, tem-se que, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitados os limites estabelecidos no art. 85, § 3
o
, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis
:

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No entanto, no caso concreto, não se deve desprezar o valor do proveito econômico, obtido quando da glosa do valor referente ao ICMS por estimativa, em razão do reconhecimento da ilegalidade da sua cobrança.

Com efeito, a matéria discutida na Exceção de Pré-executividade não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos, e nem barateá-la, com aviltamento da profissão. Deve, pois, ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

O Ministro Herman Benjamin, ao julgar o REsp. 1.789.913, no que se refere a essa matéria, assim consignou,
verbis:

“A leitura do
caput
e parágrafos do art. 85, do CPC/2015, revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório", ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento. Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973.”

Nesse sentido, tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP, realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE – CANCELAMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

–CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00

MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX – VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00 – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO

– OBSERVÂNCIA DO ART. 1
o
, DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO – RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO,

PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, igualmente, tem decisões nesse sentido. Veja-se:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR EXCESSIVO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2. Nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1.076).

3. Recurso desprovido. (N.U 0022762-41.2011.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022).

In casu
, levando-se em consideração que os créditos a serem excluídos não excedem 200 (duzentos) salários-mínimos, há de se fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, consoante dispõe o artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, e determinar o pagamento dos
honorários
advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, em razão do reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, constante na CDA n. 201610383.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022